Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721000-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: JOAO MARIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DIVINA DE FATIMA GONCALVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 159745981, autos originários) que indeferiu tutela antecipada requerida em caráter antecedente contra o BANCO DO BRASIL S/A, in verbis: “Vistos, etc. À Secretaria: Cadastre-se JOÃO MARIA FERREIRA DA SILVA (CPF: 307.337.664-04), na qualidade de Representante Legal da Autora, na base do PJe. Intimada a emendar a inicial para fornecer os dados necessários ao Juízo 100% Digital, a parte autora informou apenas os seus próprios dados. Anote-se a exclusão do Juízo 100% Digital. Passo à análise do pedido de tutela. Cuida-se de procedimento de tutela cautelar ajuizado por DIVINA DE FATIMA GONCALVES, representada por seu procurador JOÃO MARIA FERREIRA DA SILVA, em face de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, sustenta a parte Autora que possui em sua conta corrente dinheiro disponível para movimentação, contudo não consegue movimentar sua conta nem para fazer uma simples transferência ou utilizar seu cartão para pagamento via débito, o que está lhe causando transtornos. Alega que procurou o banco Réu para saber o que está acontecendo, mas não obteve explicação plausível. Narra que não há autorização judicial ou administrativa que impeça a Autora de movimentar sua conta. Ao final, requereu seja concedida medida liminar inaudita altera pars para conceder-lhe o direito de movimentar sua conta corrente 226667-9, agencia 48-5, Banco do Brasil, enquanto durar este processo, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. É o bastante relatório. Decido. O procedimento proposto é impróprio ao desiderato. De fato, a legislação contempla a possibilidade de concessão de tutela cautelar ou antecipada em caráter antecedente. Ocorre que a tutela cautelar destina-se à proteção do direito contra danos no curso do processo, enquanto a tutela antecipada destina-se a antecipar o provimento final. No caso, pretende a parte Autora movimentar sua conta bancária no banco Requerido. Ora, tal provimento não se destina à proteção do direito, mas a verdadeira antecipação do provimento, de forma que recebo o feito como procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos do art. 303 e seguintes do CPC. Retifique-se a autuação. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma, deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não se verifica a urgência na concessão da medida, tendo em vista que dos extratos juntados ao processo, consta que a última movimentação bancária na conta da Autora ocorreu em 28/11/2016 (ID no 157919352), ou seja, há mais de 6 anos, e somente agora requer a concessão da tutela pleiteada. Apesar da Autora alegar a imprescindibilidade da medida, narrando os fatos como se a falta de acesso à referida conta tivesse sido algo recente, não há nos autos qualquer motivo que fundamente a urgência da medida. Dessa forma não se revela a urgência por qualquer meio. Pelo contrário, a prova dos autos mostra ausência de urgência. Assim, em sede de tutela, não se mostra cristalino o direito da Autora, sendo necessária a dilação probatória para a análise meritória das questões ora aventadas. Portanto, em análise preliminar, não se faz possível a concessão do pleito. Em face do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a tutela pleiteada pela autora. Outrossim, fica a parte autora intimada a emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 303, § 6o do CPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a ação originária, constata-se que não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois, dos extratos da conta da agravante-autora perante o Banco-réu (id. 157919352), vê-se que a última movimentação ocorreu há anos, em 28/11/2016. De outro turno, nesta sede embrionária do processo, não está minimamente esclarecida ou demonstrada a razão pela qual a agravante-autora não consegue movimentar sua conta. A matéria carece de elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora